Tribunal: TJDFT
Processo: 0727457-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727457-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RHENZO ALEXANDRE GONCALVES DE BRITO FERNANDES DE MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RHENZO ALEXANDRE GONÇALVES DE BRITO FERNANDES DE MELO contra ato apontado como coator que imputa à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial (ID 61126042), o impetrante descreve que realizou concurso público regido pelo Edital no 31/2022 e foi aprovado para o cargo de professor de educação básica – atividades. Narra que foi nomeado em 14/6/2024, sendo dele exigida, para a posse cujo prazo limite dar-se-á em 15/7/2024, a apresentação de diploma devidamente registrado de conclusão do curso de licenciatura em pedagogia com habilitação em magistério, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou, ainda, diploma devidamente registrado de conclusão de curso de licenciatura em normal superior, também fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Aduz que, a despeito de tal exigência, não conseguiu apresentar o referido diploma em virtude da greve das universidades e instituições federais, razão por que “apresentou a Declaração de Conclusão, o Histórico Escolar, bem como Declaração da Faculdade atribuindo o atraso da confecção do diploma devido a greve das Universidades e Instituições Federais, evidenciando, com os documentos, o preenchimento dos requisitos necessários para sua investidura no cargo” (ID 61126042 – pág. 4). Aponta que é licenciado em pedagogia, conforme é possível depreender de certidão de conclusão de curso e de histórico escolar, em curso realizado perante instituição de ensino superior com término em 15/12/2023 e colação de grau em 20/12/2023. Salienta que desde fevereiro de 2024 diligencia a obtenção do diploma, destacando “que a instituição que cometeu o ato ilícito de não expedir o diploma em tempo hábil é devidamente cadastrada pelo MEC, com o seu registro e situação ativa” (ID 61126042 – pág. 12). Argumenta que a impetração é realizada “com o intuito de coibir a prática de ato coator por parte da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a posse do Impetrante devido à ausência de diploma registrado, já que tal fato não estava ao alcance deste, mas sim de terceiro alheio a relação aqui existente” (ID 61126042 – pág. 13). Por isso, busca “a concessão da segurança para que seja assegurado o direito de tomar posse em cargo púbico de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403), mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso superior, acompanhado de histórico escolar, para o qual fora habilitado” (ID 61126042 – pág. 14). Pondera que entendimento contrário implica malversação dos princípios da igualdade, legalidade, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade/proporcionalidade, além de violação aos princípios que regem a Administração Pública. Faz referência a julgados que, a seu ver, corroboram o pedido formulado. Postula a concessão de medida liminar, afirmando a plausibilidade do direito alegado, bem como o perigo na demora, tendo em vista “que o prazo final para tomar posse no cargo finaliza dia 15/07/2024” (ID 61126042 – pág. 22), com o fim de “viabilizar a imediata posse do Impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Cargo 403)” (ID 61126042 – pág. 23). Com a inicial, o impetrante colacionou ao feito os documentos de ID 61126054 a 61129824. Custas iniciais devidamente recolhidas (IDs 61126052 e 61126053). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. De início, é importante levar em consideração, em juízo de cognição sumária próprio desta via, a legitimidade passiva ad causam da Secretária de Estado de Educação para figurar no polo passivo deste mandado de segurança. Segundo o disposto no Edital no 31, de 30/6/2022, destinado a reger o concurso público para o provimento de cargos efetivos de magistério (professor da educação básica) e de assistência à educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, a organização do referido concurso público foi promovida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, embora prevista a execução de suas etapas pelo Instituto Quadrix (item 1.1 do edital do certame). Nesse descortino, conforme a jurisprudência das Câmaras Cíveis deste Tribunal, o titular da pasta responsável pela organização do concurso público tem legitimidade para figurar como autoridade coatora no polo passivo do mandado de segurança voltado contra eventual ilegalidade perpetrada em certame promovido pela Secretaria que ocupa, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CÁLCULO. NOTA FINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do processo seletivo objeto da controvérsia e tem competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 3. Não há que se falar em flagrante ilegalidade quando as razões do impetrante não evidenciam, de forma clara e objetiva, a alegada incorreção no cálculo de sua nota final, após a anulação de questões da prova e a divulgação do gabarito definitivo. 4. Denegou-se a ordem.” (Acórdão 1699215, 07114436620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “Mandado de Segurança. Concurso público. Alteração de gabarito. Critérios de correção. Secretário de Educação. Legitimidade passiva ad causam. Mérito administrativo. 1. Embora o Secretário de Educação transfira à banca examinadora a execução das etapas do processo seletivo, é sua a responsabilidade final pelos atos que permeiam o certame, visto ser a autoridade máxima, detentora do poder de ordenar a sua realização ou inexecução 2. Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou não dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial ao aspecto da legalidade. 3. Segurança denegada.” (Acórdão 1640437, 07004237820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei). Assim, ao menos neste primeiro juízo, nos termos do § 3o do art. 6o da Lei no 12.016/2009, a Secretária de Estado de Educação pode figurar no polo passivo do presente mandamus. A partir da análise da prova documental carreada ao presente mandado de segurança, extrai-se que o impetrante foi nomeado em 14/6/2024 para exercer o cargo de professor de educação básica da carreira de magistério público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 61129809 – págs. 8/15). Além disso, também se colhe do feito as orientações para posse eletrônica (ID 61129811) a ser realizada em 15/7/2024, com indicação da documentação a ser protocolizada eletronicamente para a posse, com destaque para o item 9, no qual se exige a apresentação de diploma da habilitação exigida no edital e se faz expressa ressalva quanto ao fato de que “A apresentação de Declaração de Conclusão, acrescida de Histórico Escolar não atende ao exigido no Edital” (ID 61129811 – pág. 3). O impetrante, aliás, demonstrou que solicitou, no sistema de peticionamento eletrônico do Governo do Distrito Federal, a posse no cargo mencionado, com envio de documentação em 3/7/2024 (ID 61129813 – pág. 1). De mais a mais, juntou “certidão de conclusão” de curso (ID 61129815 – pág. 1), subscrita pela Secretária Geral da “Faculdade Aberta do Tocantins”, de 24/6/2024, descrevendo que: “O DIRETOR GERAL DA FACULDADE ABERTA DO TOCANTINS - FAT, no uso de suas atribuições que lhe confere, atendendo ao que foi requerido por RHENZO ALEXANDRE GONÇALVES DE BR]TO FERNANDES DE MELO, nascido(a) em BRASÍLIA-DF, a 16 DE JANEIRO DE 1978, portador(a) do RG No 1.559.925 SESPDS/DF, e do CPF No 695.522.901-04, CERTIFICA a quem interessar que, revendo os arquivos da secretaria desta lnstituição, verificou-se que o(a) requerente esteve regularmente matriculado(a), e foi concluinte em 15/12/2023 e colou grau em 20/12/2023 no curso de LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, ministrado por esta IES de conformidade com o disposto na portaria MEC No 2.624 de 06/01/2006, pelo que faz jus a este documento. Sendo o conteúdo expresso acima a manifestação da verdade, datamos e assinamos o presente”. Com a referida certidão, o apelado também colacionou ao feito a cópia de seu histórico escolar (ID 61129815 – págs. 3/4). O impetrante ainda trouxe aos autos a cópia de declaração da faculdade comunicando, em 1o/7/2024, o seguinte: “(...) Comunicamos que os processos de registro de Diplomas de conclusão dos cursos expedidos por esta IES, encontram-se em fase de registro, devendo ser enviados à Universidade Federal que irá proceder os registros tão logo seja confirmada a autorização de envio dos Diplomas para o setor responsável pelos registros. No entanto, não podemos definir o prazo para registro dos Diplomas, em função da greve na Universidade Federal (...)”. Além disso, verifica-se a juntada, pelo impetrante, de conversas telefônicas via WhatsApp (ID 61129822), com as quais objetiva demonstrar que solicitou a expedição do diploma perante a instituição superior respectiva. Por fim, também foi trazida aos autos a cópia de e-mails encaminhados pelo impetrante à Secretaria de Estado de Educação, por meio de sua Gerência de Seleção e Provimento, no qual expressamente registrado que seria exigido no ato da posse o diploma devidamente registrado (IDs 61126054 a 61126056). Essa, em resumo, a prova coligida ao feito. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar postulada. Na espécie, verifica-se que o edital do concurso público em comento contém previsão expressa em seu anexo III (ID 61126057 – pág. 25) sobre os requisitos a serem exigidos do candidato aprovado em vaga para professor de educação básica – atividades (cargo 403), senão vejamos: “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”. A previsão contida no instrumento convocatório do concurso público não padece, em si mesma, de nenhuma ilegalidade, da mesma forma não é ilícita a exigência de apresentação, no ato da posse no certame, da comprovação pelo candidato de sua habilitação para o cargo público, o que contempla a apresentação de diploma e registro no órgão competente. É essa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR NO MOMENTO DA POSSE. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 715492 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27-11-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 17-12-2012 PUBLIC 18-12-2012) “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso público. 3. Comprovação de habilitação. Momento da posse. Exigência de apresentação de diploma e registro no órgão de classe competente após a conclusão do curso de formação que, no caso, consiste em etapa do referido concurso. 3. Precedentes da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 839058 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05-04-2011, DJe-074 DIVULG 18-04-2011 PUBLIC 19-04-2011 EMENT VOL-02506-01 PP-00296) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. 1o TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. MOMENTO DA EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO. CONCURSO FORA DA ÁREA JURÍDICA. INSCRIÇÃO NO CERTAME. MOMENTO DA POSSE. AGRAVO IMPROVIDO. PRECEDENTES. I – O momento para a exigência de habilitação para o exercício do cargo, que não seja da área jurídica, dar-se-á no ato da posse e não da inscrição do concurso. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (RE 594862 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09-11-2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00351 RSJADV jan., 2011, p. 24-25) De mais a mais, é importante registrar que o referido entendimento do Supremo Tribunal Federal também encontra consonância em jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público” (Enunciado no 266/STJ). Da mesma maneira, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça salienta que não tem relevância a greve de servidores públicos federais que impede a conclusão do curso no tempo previsto, porque a Administração Pública, em casos tais, deve observar em relação aos candidatos os princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO EM ENSINO SUPERIOR. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. GREVE DA UNIVERSIDADE. IRRELEVÂNCIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça, por meio da Súmula 266, pacificou o entendimento de que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 328.921/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/7/2013. 2. A greve de funcionários públicos federais, impedindo a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos, por ferir princípios que regulam a Administração Pública, dentre eles o da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Precedente: RMS 17.641/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 1o/8/2005. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS n. 44.229/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014.) “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SÚMULA N.o 266/STJ. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PELO CANDIDATO NA DATA DA INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior tem entendimento firmado sobre o tema no sentido de que a exigência de comprovação de escolaridade tem pertinência com o desempenho da função, e não com a inscrição em concurso para o provimento do cargo, sendo forçoso concluir que somente no ato da posse se faz necessária a comprovação desse requisito. Súmula n.o 266/STJ: "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público." 2. No caso concreto, somente na data da investidura foi exigido da candidata a comprovação da escolaridade exigida, a qual, por sua vez, não logrou demonstrar que os satisfazia, na medida em que não concluiu o curso curso de 3o grau em tempo hábil. 3. O fato de a Recorrente não ter concluído o curso em razão da greve dos servidores públicos federais, não é suficiente para garantir-lhe o direito de ter postergado o momento da posse, pois, entender de modo diverso, configurar-se-ia ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, moralidade e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos. 4. Recurso ordinário desprovido.” (RMS n. 17.641/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 14/6/2005, DJ de 1/8/2005, p. 476.). Na mesma linha de entendimento, confira-se julgado deste Tribunal: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. POSSE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO EM ENSINO SUPERIOR. GREVES NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. 1.Os Tribunais Superiores já têm tranquilizado o entendimento de que a greve de funcionários públicos federais, impedindo a conclusão do curso superior no tempo previsto, não tem o condão de interferir na posse de candidatos submetidos a concursos públicos, por ferir princípios que regulam a Administração Pública, dentre eles o da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. 2.A exigência de apresentação de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior não denota qualquer ilegalidade, ou mesmo ofensa à razoabilidade. Pelo contrário, expressam requisitos objetivos e claros, para selecionar profissionais qualificados ao cargo público. 3.Ordem denegada.” (Acórdão 692096, 20130020047096MSG, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2013, publicado no DJE: 15/7/2013. Pág.: 59) Além disso, também se colhe da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, à luz do princípio da razoabilidade, até mesmo a possibilidade de remanejamento de aprovado em concurso público para o final da lista de aprovados, na hipótese de pendência de apresentação do diploma exigido no momento da posse no cargo, senão vejamos: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente. 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental que se nega provimento.” (ARE 871545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016) Aliada à referida jurisprudência, também se observa orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apenas a falta de expedição do diploma não obstaculiza a posse no concurso público quando existam outros elementos documentais capazes de evidenciar a titulação exigida. Eis a ementa de julgados na referida linha: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 415.260/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017.) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROFESSOR. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. PROVA DA CONCLUSÃO DO MESTRADO. RAZOABILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO IMPLÍCITA DAS TESES. DISTINÇÃO. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA DIVERSIDADE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR (RATIO) DOS PRECEDENTES QUE ALCANÇAM AS HIPÓTESES DO CASO. APLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido consignou que as professoras concluíram o curso de mestrado e comprovaram a situação por documentos outros que não o diploma, cuja expedição dependia apenas de tramitação burocrática. 2. A discussão implícita das teses jurídicas pelo acórdão afasta a alegação de nulidade por omissão acerca dos dispositivos de lei tidos pela parte recorrente como violados. Hipótese em que a discussão de mérito é viabilizada a esta Corte ante os fundamentos do acórdão. 3. A distinção fática entre o caso analisado e os precedentes deve ser juridicamente relevante para afastar a incidência da corrente jurisprudencial. Na hipótese, o insurgente nem sequer discute razão alguma apta a diferenciar o caso dos autos dos anteriores. 4. Extrai-se dos precedentes ratio assim resumida: a mera pendência burocrática de expedição de diploma não impede a comprovação da titulação. 5. Pretensão de distinção apoiada em tratar-se, no caso, de percepção de gratificação por professor e, nos precedentes, posse em cargo público e participação em concurso. A finalidade da comprovação do título não invalida a compreensão firmada nos precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.510.934/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 17/3/2020.) Na mesma esteira de intelecção, caminha a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ÁREA DE ENFERMAGEM. POSSE. VIABILIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE LICENCIATURA E DIPLOMA RELATIVO À GRADUAÇÃO. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a prática de suposto ato ilícito pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que teria recusado a posse da impetrante em virtude da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital normativo do certame para a respectiva habilitação ao cargo de Professor da Educação Básica, na área de enfermagem. 2. Em relação à alegação preliminar suscitada pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal em sede de informações, convém observar que a autoridade que pode figurar como impetrada em mandado de segurança é aquela que pratica o ato impugnado ou a que detém atribuição para rever o ato administrativo sob censura, de acordo com o disposto no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. 2.1. No caso em deslinde não há como ser afastada a propriedade da indicação da aludida autoridade como responsável pela prática do ato. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é o órgão responsável pelo concurso e, consequentemente, pela apuração de eventuais ilegalidades na sua condução. Além disso, percebe-se que a autoridade indicada pela impetrante subscreveu o edital de convocação. 2.2. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 1o, inc. I, do Decreto local no 39.133/2018, que dispõe a respeito da atribuição para a prática de atos de gestão de pessoal, estabelece que "compete às autoridades máximas dos órgãos da Administração direta e das autarquias e fundações do Distrito Federal a prática dos seguintes atos, quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica [...] dar posse e exercício". 2.3. Preliminar rejeitada. 3. O Edital Normativo no 31, de 30 de junho de 2022, destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Professor da Educação Básica trouxe as regras a respeito da habilitação necessária para o desempenho das respectivas funções e exigiu como requisitos "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Enfermagem, ou bacharelado em Enfermagem com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)". 3.1. A impetrante afirma haver concluído o curso de bacharelado em enfermagem e que em período posterior, alcançou também a necessária complementação pedagógica, de modo que teriam sido observadas as exigências previstas no Edital. 4. A denominada "complementação pedagógica" prevista no instrumento convocatório refere-se, em verdade, aos "programas especiais de formação pedagógica de docentes", de acordo com a Resolução CNE no 2, de 26 de junho de 1997. 4.1. A ausência de expedição de diploma não caracterizaria óbice para a pretendida posse da impetrante, tendo em vista que a conclusão do curso de complementação pedagógica tem como resultado a expedição apenas do respectivo "certificado", com validade equivalente ao diploma relativo à licenciatura plena. 5. O Edital faz referência também ao Programa Especial de Licenciatura - PEL. O referido programa é regulamentado pela Resolução CNE no 2/2019. O documento normativo em questão prevê algumas exigências para que os cursos de licenciatura se ajustem ao Programa Especial mencionado, de modo que seriam necessárias informações mais detalhadas a respeito da respectiva grade curricular para que pudesse ser aferido se a licenciatura cursada pela impetrante atende aos requisitos do edital. 6. No caso em deslinde, no entanto, de acordo com informações oferecidas pela Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal a licenciatura cursada pela impetrante "supre a exigência do Edital, todavia faz-se necessário apresentar o diploma devidamente registrado". 7. Não pode a demora na expedição do respectivo diploma ser atribuída à impetrante na presente hipótese e, por essa razão, a ausência de atendimento ao requisito em destaque não é óbice para a posse no cargo público vislumbrado pela autora. 7.1. Ademais, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é possível a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos por outros meios além do diploma. 8. Tendo em vista que a impetrante trouxe aos autos o certificado de conclusão da licenciatura, em conformidade com a Resolução CNE no 2/2019 e o diploma relativo à graduação em enfermagem, foram devidamente atendidas as exigências previstas no Edital. 9. Segurança concedida.” (Acórdão 1858815, 07025441120248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO CONSISTENTE NA NÃO ACEITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, PARA O FIM DE POSSE EM CARGO PÚBLICO, SENDO EXIGIDA A PRONTA APRESENTAÇÃO DO "DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO DE CONCLUSÃO DO CURSO". ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. ALCANCE DA FINALIDADE DA NORMA DO EDITAL. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. I. O Distrito Federal detém interesse jurídico e material no presente mandados de segurança impetrado contra o ato do Secretário de Estado, tendo em vista que a nomeação do candidato refletirá na sua esfera jurídica, pessoal e patrimonial. Inserido no polo passivo. II. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". III. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. IV. Evidenciado o direito líquido e certo da impetrante à posse no cargo público, uma vez comprovada a escolaridade exigida, por meio da apresentação do histórico escolar e da declaração de conclusão do curso de Pedagogia (proporcionalidade), sem embargo da concessão de prazo razoável para apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado, nos termos do edital. V. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Concedida a segurança.” (Acórdão 1851509, 07025467820248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DEMORA NO REGISTRO DO DIPLOMA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR QUE SUPREM A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Se o candidato aprovado no processo seletivo destinado à contratação de professor temporário comprova o atendimento ao requisito de formação curricular por meio do certificado de conclusão do curso e demonstra que o diploma não foi expedido ou não foi registrado pela instituição de ensino superior, a Administração Pública não pode deixar de operar ou renovar a contratação fundada em dever jurídico descumprido por terceiro. II. De acordo com a Portaria MEC 1.095, de 25 de outubro de 2018, a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. III. Segundo o artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, a Administração Pública está jungida, dentre outros, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E não é razoável nem proporcional exigir do candidato aprovado a apresentação de diploma registrado quando se demonstra que, apesar da conclusão do curso superior atestada por certificado incontroverso, o registro ainda não se operou devido a ação ou omissão da instituição de ensino superior. IV. Se a Impetrante atende à formação curricular exigida para o emprego público e não tem como apresentar o diploma registrado devido à conduta da instituição de ensino superior responsável por sua emissão e registro, tem direito líquido e certo à renovação do contrato temporário mediante a apresentação do certificado de conclusão. V. Segurança concedida.” (Acórdão 1818085, 07120590720238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NOMEADO. DIPLOMA REGISTRADO. REQUISITO PARA POSSE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. EQUIVALENTE. MERO EXAURIMENTO DO ATO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato que claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público, tal qual previsto no Edital normativo do certame. 2. O diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. 3. Sendo inconteste a realização integral do curso superior, o indeferimento administrativo da posse é medida onerosa não compatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. 4. O Cerificado de Conclusão do Curso Superior de licenciatura em Pedagogia, emitido pela instituição de ensino e assinado pelo respectivo Diretor, quando não expedido o diploma por circunstâncias alheias à vontade do candidato, supre a ausência do Diploma Registrado para fins de posse no cargo público de professor da Secretaria de Educação do DF, pois suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no Edital. 5. Remessa necessária conhecida e não provida.” (Acórdão 1830346, 07050287620238070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, observa-se a existência de julgados no âmbito deste Tribunal segundo os quais as contingências excepcionais de movimento grevista podem, sim, representar justificativa que, aliada a outros elementos, permita inferir a falta de razoabilidade em se exigir do candidato aprovado no concurso público a apresentação do diploma devidamente registrado como condição para a posse: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA NO MOMENTO DA POSSE. MOVIMENTO GREVISTA. CONTINGÊNCIAS EXCEPCIONAIS. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS ANTES DA DATA DA POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.É uníssona a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imperiosa a comprovação da escolaridade no momento da posse em cargo público, devendo existir situação relevante no caso concreto que possa afastar tal tese. 2.Se a deflagração de greve dos servidores da universidade impede a confecção do diploma em tempo razoável, por motivo de diminuição do efetivo de funcionários e submissão do pleito à análise de comissão sindicalista, mesmo cumpridos os requisitos pelo candidato para obtê-lo, este não pode ser prejudicado em razão do vertente caso fortuito. 3.Possuindo o impetrante todas as condições para receber o grau de bacharel à época da posse no concurso público, é desarrazoado inviabilizar o intento do aprovado por ter experimentado entraves anormais ocasionados pelo movimento paredista no momento de obter o diploma, mormente se existente pronunciamento judicial liminar reservando sua vaga, sob pena de malferir o princípio do amplo acesso aos cargos públicos. 4.Segurança concedida para garantir a posse do Impetrante no cargo público.” (Acórdão 474190, 20100020081436MSG, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/1/2011, publicado no DJE: 28/1/2011. Pág.: 54) “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM RAZÃO DE GREVE DA UNIVERSIDADE. FATO ALHEIO A SUA VONTADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Exigência de apresentação de diploma de conclusão de curso superior para a posse no cargo de assistente superior de saúde, especialidade enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. No entanto, o impetrante ficou impedido de concluir o curso superior e conseqüentemente apresentar o diploma até a data limite para a posse em razão da greve do corpo docente na Universidade de Brasília - UnB. A não apresentação do documento de conclusão do curso de graduação na data prevista decorreu de motivo de força maior. É sabido que a greve das universidades federais prejudica todo o corpo discente daquelas, principalmente os prováveis formandos que dependem dos respectivos diplomas para desenvolver atividades profissionais. Como o fato mostra-se imprevisível e inevitável pelo impetrante, que teria provavelmente concluído o curso de Enfermagem a tempo da posse, passando a concluí-lo pouco tempo após em decorrência da paralisação, não é razoável que aquele seja privado de exercer um cargo público, caso venha a concluir o referido curso, por não ter apresentado o Diploma exigido no dia limite. Inexistência de qualquer óbice em reservar a vaga a um candidato que deixou de apresentar a citada documentação por motivos de força maior, mormente quando demonstrado que de fato concluiria o curso na data inicial, caso não tivesse havido a paralisação e, além de ter colado grau normalmente, fez a devida inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, tomando posse e entrado em exercício ante a concessão da liminar pleiteada. Apelação e remessa de ofício conhecidas e não providas.” (Acórdão 364410, 20080150085748APC, Relator(a): ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, , Revisor(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2009, publicado no DJE: 8/7/2009. Pág.: 99) Feitas todas essas considerações, que contemplam as possibilidades de discussão jurídica sobre a demonstração pelo candidato impetrante da sua habilitação para a posse no cargo de professor de educação básica, a prudência recomenda o deferimento da liminar vindicada, não obstante possa ser outra a conclusão quando do julgamento de mérito do presente mandado de segurança, porquanto existente a plausibilidade do direito invocado. Isso porque, ao menos nesse juízo prévio de cognoscibilidade, existem elementos que, em uma primeira leitura, são capazes de corroborar a habilitação exigida pelo edital (item 1.2.4, alínea “a”, do anexo III), em que pese a não apresentação de diploma devidamente registrado, levando-se em consideração a declaração contida na certidão de conclusão de curso (ID 61129815 – pág. 1) e o histórico escolar (ID 61128915 – págs. 3/4). Além disso, o perigo na demora está devidamente justificado, já que a nomeação foi realizada e a data da posse (15/07/2024) é iminente. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para assegurar ao impetrante a posse sub judice no concurso público de Professor de Educação Básica – Atividades (Cargo 403), regido pelo Edital no 31/2022, desde que não exista outra circunstância concreta que inviabilize a sua investidura no concurso público à luz do que está previsto no edital, para afastar por ora, em juízo de cognição sumária, a necessidade de apresentação do diploma devidamente registrado no ato da posse, tendo em vista o conteúdo da certidão de conclusão de curso (ID 61129815 – pág. 1) e do histórico escolar (ID 61128915 – págs. 3/4) carreados aos presentes autos. À Secretaria, para que, com urgência, adote as providências de praxe destinadas ao cumprimento da liminar e notifique a autoridade impetrada, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, a fim de que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Advirta-se a autoridade impetrada de que deverá esclarecer se os elementos de prova carreados aos autos pelo impetrante (certidão de conclusão de curso - ID 61129815 – pág. 1; histórico escolar - ID 61128915 – págs. 3/4) são compatíveis com a habilitação técnica exigida em edital para a investidura ao cargo no qual foi o impetrante aprovado no concurso público em comento. Da mesma forma, oficie-se à Gerência de Seleção e Provimento – GSELP (gsel.sugep@se.df.gov.br) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal sobre a liminar ora deferida. Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora